Tribunal: TJSP
Processo: 1103105-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO – Morte da filha da autora – Erro médico – Reconhecimento – Fixação da indenização em R$ 100.000,00 – Majoração para R$ 250.000,00 – Adequação – Pedido para fixação de pensão – Improcedência – Ausência de demonstração de perdas financeiras – Recurso da autora provido em parte, negado provimento ao recurso da ré.